Tribunal: TJMT
Processo: 1078602-42.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1078602-42.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARLON JADSON DA SILVA BORGES - CPF: 926.041.021-53 (APELANTE), FERNANDO DA SILVA BETTINI - CPF: 003.752.731-23 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (APELADO), FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1078602-42.2024.811.0041

APELANTE: MARLON JADSON DA SILVA BORGES

APELADO: BANCO INTER S/A, BANCO SANTANDER S/A, TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marlon Jadson da Silva Borges contra sentença proferida nos autos da Ação de Limitação de Descontos ajuizada em face do Banco Inter S/A, Banco Santander S/A, Taormina Soluções Financeiras S/A, Clickbank Instituição de Pagamentos Ltda. e Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A, na qual o juízo de origem reconheceu a legalidade dos contratos firmados, mas limitou a soma dos descontos de empréstimos consignados a 35% dos rendimentos líquidos do autor, fixando a sucumbência das partes de forma proporcional. O apelante insurge-se apenas quanto à distribuição dos honorários advocatícios, pleiteando a condenação integral das instituições financeiras ao pagamento da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a procedência integral da tese central deduzida pelo autor, consistente na limitação dos descontos em folha, e sendo mínima sua sucumbência quanto ao pedido acessório, deve prevalecer a regra do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impondo-se às instituições financeiras a condenação integral ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, caput e § 2o, impõe ao vencido a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cabendo ao juiz fixá-los sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O artigo 86, parágrafo único, do CPC, determina que, havendo sucumbência mínima de uma das partes, a outra deve arcar integralmente com as despesas e honorários advocatícios.

Aplica-se ao caso o entendimento de que a parte que decai em parte mínima do pedido não deve suportar os honorários advocatícios, recaindo esta obrigação integralmente sobre a parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Quando a pretensão principal do autor é integralmente acolhida e a rejeição de pedido acessório não altera o núcleo da demanda, configura-se sucumbência mínima, impondo-se à parte ré o pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput e § 2o; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Agravo no 1018539-48.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1078602-42.2024.811.0041

APELANTE: MARLON JADSON DA SILVA BORGES

APELADO: BANCO INTER S/A, BANCO SANTANDER S/A, TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MARLON JADSON DA SILVA BORGES

contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação de Limitação de Descontos no 1078602-42.2024.8.11.0041,
ajuizada em face do
BANCO INTER S/A, BANCO SANTANDER S/A, TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a legalidade dos contratos firmados, mas determinando a redução da soma dos descontos das parcelas de empréstimos consignados a 35% dos rendimentos líquidos mensais da parte autora, entendendo ser este o limite razoável para preservação do mínimo existencial, sem necessidade de aplicação direta da Lei do Superendividamento e condenou as partes as custas e despesas processuais “
pro rata
”, observando a justiça gratuita concedida.

O recorrente, irresignado tão somente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, defende que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deveria ter sido imposta integralmente às instituições financeiras rés.

Alega que foram as instituições financeiras que deram causa ao superendividamento, por descumprirem os deveres legais de informação, cuidado e prevenção, previstos no Código de Defesa do Consumidor, o que teria justificado o ajuizamento da presente demanda.

Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam os apelados condenados ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais, em respeito aos princípios da causalidade e da equidade.

Os apelados apresentação contrarrazões nos id’s 296805127, 296805133, 296805134, 296896896, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve recolhimento do preparo recursal, porquanto a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão de id. 297802354.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da forma como foi estabelecida a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Examinando os autos, verifica-se que a lide instaurada pelo autor teve por objeto a pretensão de limitação dos descontos incidentes sobre seus proventos líquidos, decorrentes de contratos de empréstimo consignado, ao patamar de 35%, em razão de alegada situação de superendividamento, com fundamento no direito ao mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente a pretensão deduzida, reconhecendo o direito do autor à limitação dos descontos, nos moldes requeridos, mas afastando a aplicação da Lei no 14.181/2021 quanto à repactuação das dívidas, sob o argumento de que não houve pedido específico neste sentido, tampouco apresentação de plano de pagamento, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais de forma proporcional e determinando que cada uma arcasse com os honorários de seus respectivos patronos.

O recurso merece provimento.

Pois bem.

Nos termos do art. 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O art. 86, paragrafo único do mesmo diploma estabelece que,
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

No presente caso, a análise detida dos autos revela que a pretensão central do autor, consiste na limitação dos descontos em folha ao percentual de 35% sobre seus rendimentos líquidos, foi integralmente acolhida pelo juízo de origem, sendo esta, ademais, a tese em torno da qual se desenvolveu toda a controvérsia processual.

A resistência das instituições financeiras ao pedido foi absoluta, na medida em que todas pugnavam pela total improcedência da demanda, não tendo obtido êxito em afastar a pretensão autoral.

Por outro lado, a única parcela do pedido que não foi acolhida, relacionada à repactuação integral das dívidas ou à aplicação estrita da Lei do Superendividamento, sequer se configurou como objeto principal da demanda, uma vez que não houve pedido expresso nesse sentido, conforme bem consignado pelo juízo de origem, sendo certo que tal pleito foi tratado mais como fundamento subsidiário da tese central de limitação dos descontos do que propriamente como objeto de condenação.

Logo, não se pode considerar que o autor tenha decaído em parte significativa de seu pedido, mas sim que sua sucumbência foi mínima, de natureza meramente acessória, fato que atrai a incidência do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
. (TJ-MT 10185394820228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)”

Ao arremate, diante do êxito da parte autora quanto à tese central da demanda e da sucumbência mínima no restante, impõe-se a reforma da sentença para condenar as instituições financeiras ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao apelo, para estabelecer que a sucumbência recaia inteiramente sobre a parte apelada, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025